Tribunal: STF
Processo: AI 375545
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: O Tribunal a quo, com fundamento em
 legislação
do Estado de São Paulo, entendeu que o ora agravado não possui
legitimidade passiva ad causam no presente feito. Tratou, portanto,
unicamente de matéria de direito local, sem examinar qualquer
violação ao direito adquirido dos ora agravantes.
                 Agravo regimental desprovido.